Tribunal: TJMT
Processo: 1028894-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028894-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comissão, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ALMEIDA ARRUDA), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL EM DISTRATO DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. COMPLEXIDADE DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS. CLÁUSULA QUE DETERMINA A DIVISÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APENAS PARA CONTRATOS ADVOCATÍCIOS EM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE DE ÊXITO. ARTS. 22 DA LEI N.o 8.906/94 E ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
FUMUS BONI IURIS
NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AVERIGUAR A DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA MEDIDA DA ATUAÇÃO DE CADA ADVOGADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão de 50% dos honorários sucumbenciais relativos a precatórios em tramitação no Foro da Comarca de São Paulo, até o julgamento do mérito de ação declaratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há ou não probabilidade do direito de que 50% dos honorários sucumbenciais provenientes de precatórios em andamento, decorrentes de contratos celebrados pela extinta sociedade advocatícia entre as duas advogadas ora litigantes, observando-se as cláusulas do respectivo Distrato Social, sejam devidos à agravada e, por consequência, se justificariam a tutela de urgência recursal, questionada, que suspendeu parcialmente cumprimentos de sentença, contra a Fazenda Pública do Município de São Paulo, referentes à metade do montante da verba honorária sucumbencial cobrada nos respectivos processos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divisão em 50% sobre os honorários sucumbenciais foi contratualmente estabelecida entre as partes apenas para o caso de contratos de honorários cujo pagamento tenha sido firmado exclusivamente para o caso de êxito na demanda, o que, em cognição sumária, se distingue dos contratos de honorários em exame.

4. Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais, para as causas com diversidade de atuação sucessiva de advogados, são devidos na medida da atuação de cada advogado, com fulcro no art. 22 da Lei n.o 8.906/94 e no art. 85 do Código de Processo Civil.

5. A complexidade da questão e a ausência de elementos conclusivos que demonstrem a probabilidade da titularidade exclusiva ou compartilhada da verba honorária em disputa e, no caso desta última, qual o percentual para cada causídica, demanda análise probatória mais robusta, não se evidenciando o
fumus boni iuris
nesta fase de cognição não exauriente.

6. A concessão do efeito suspensivo pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de efeito suspensivo, a parte deve demonstrar cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, conforme os artigos 300 e 995 do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini, contra decisão monocrática que concedeu, em parte, tutela provisória recursal em favor de Lorena Dias Gargaglione, determinando a suspensão de 50% dos valores relativos aos honorários sucumbenciais dos precatórios em tramitação no Foro da Comarca de São Paulo, até o julgamento de mérito da ação declaratória.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão do relator foi fundamentada em premissas equivocadas quanto à natureza dos contratos firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados. Argumenta que os contratos eram onerosos e já quitados, o que afastaria a aplicação da cláusula contratual que prevê o rateio dos honorários de sucumbência.

Por outro lado, a agravada defende que os honorários de êxito pactuados com o referido cliente estariam submetidos à cláusula de divisão proporcional prevista no Termo de Distrato Social, assinado pelas partes no contexto da dissolução da sociedade de advogados.

A discussão nos autos versa sobre a aplicação da cláusula terceira, §3o, do distrato social, confrontando os entendimentos das partes acerca de sua interpretação e da validade de acordos posteriores.

Ambas as partes fundamentam os pedidos em dispositivos legais, artigos do Código de Ética e Disciplina da OAB e jurisprudência do STJ.

A decisão monocrática parcialmente deferiu a tutela recursal, suspendendo o cumprimento de sentença no tocante a 50% dos honorários sucumbenciais, buscando resguardar a proporcionalidade até o julgamento de mérito.

A agravante busca a reforma da decisão, alegando que tal suspensão seria prejudicial e irreversível, defendendo a necessidade de prosseguimento das execuções sem restrições.

Contrarrazões, id. 251036166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto, a agravante busca a reforma da decisão, proferida por este relator, que determinou a suspensão de 50% dos valores relativos aos honorários sucumbenciais dos precatórios em tramitação no Foro da Comarca de São Paulo, até o julgamento do mérito da ação declaratória.

A controvérsia está centrada na interpretação do § 3o da Cláusula Terceira do Termo de Distrato Social da sociedade Guedes & Gargaglione Advogados Associados, dissolvida em 2021, especialmente no que se refere à titularidade dos honorários sucumbenciais em contratos ad êxito ou quitados.

Consigne-se que a decisão agravada fundamentou-se no art. 932, II, do CPC, que atribui competência ao relator para apreciar, liminarmente, pedidos de tutela provisória. Por sua vez, o agravo interno tem amparo no art. 1.021 do CPC, sendo submetido ao colegiado após a não retratação do relator.

Inicialmente, importa destacar que o § 3o da Cláusula Terceira do Termo de Distrato Social, firmado entre as partes, prevê que, em contratos exclusivamente
ad êxito
, a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais deve ser mantida, na proporção de 50% para cada advogada. A agravada sustenta que a relação jurídica em análise se enquadra nessa disposição, ao passo que a agravante afirma que os contratos em questão são onerosos e já quitados, afastando a aplicação da referida cláusula.

Após análise, verifica-se que o distrato é claro quanto à aplicação do rateio nos contratos
ad êxito
. Embora haja divergência acerca da natureza do contrato firmado com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados, os documentos dos autos corroboram a existência de cláusula de êxito em relação aos honorários sucumbenciais. Assim, a interpretação da agravada encontra respaldo nos termos do distrato.

No caso em tela, o objetivo da tutela provisória é preservar o status quo, garantindo a reversibilidade e evitando prejuízo irreparável até o julgamento do mérito.

A decisão monocrática, que determinou a suspensão parcial dos cumprimentos de sentença até o julgamento do mérito da ação declaratória, visou evitar o risco de pagamento indevido de honorários a uma das partes, em detrimento da outra.

Consigne-se ainda que a medida é reversível e busca resguardar o equilíbrio entre as partes, sem prejuízo definitivo, assegurando a efetividade do julgamento do mérito, evitando enriquecimento sem causa e garantindo o equilíbrio processual.

Veja-se que o § 3o da Cláusula Terceira do Termo de Distrato Social prevê três hipóteses distintas para a divisão de honorários:

a) Contratos exclusivamente ad êxito: divisão proporcional de 50%;

b) Contratos de assessoria mensal ou com honorários contratuais quitados: exclusividade para a advogada que prosseguir com o cliente;

c) Contratos mistos (convencionais e de êxito): necessidade de análise casuística.

Dessa forma, a interpretação da cláusula exige análise aprofundada, que será realizada no mérito da ação declaratória. Até lá, a suspensão dos valores evita pagamento indevido e enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do Código Civil.

Ademais, o art. 22 do Estatuto da Advocacia e o art. 14 do Código de Ética da OAB dispõem que o advogado tem direito a honorários sucumbenciais na proporção dos serviços prestados, mesmo após a revogação do mandato.

Assim, no caso em análise, não se pode ignorar a atuação conjunta das partes antes da dissolução da sociedade de advogados, o que reforça o direito à divisão proporcional.

Além disso, o princípio do
pacta sunt servanda
, que confere força vinculativa aos contratos, exige o respeito aos termos do distrato, especialmente porque as partes tinham plena capacidade para estipular condições que melhor atendiam aos seus interesses no momento da dissolução da sociedade.

No caso dos autos, a Agravada pleiteou a suspensão dos cumprimentos de sentença referentes aos honorários de sucumbência em diversos processos, com fundamento na cláusula do distrato que prevê a divisão proporcional das verbas sucumbenciais em casos de continuidade de atuação isolada, de modo que a suspensão das referidas ações visam evitar prejuízos irreparáveis, especialmente em relação à execução dos honorários advocatícios, eis que a continuidade desses processos pode gerar sérios prejuízos financeiros que, ao final, poderão ser irreversíveis.

Nesse aspecto, verifica-se que entre as partes existe divergência sobre os termos do Distrato Social de Sociedade de Advogados, notadamente no que se refere ao rateio da verba honorária sucumbencial relacionadas às ações judiciais em que ambas as partes atuaram em favor do cliente Euclides Ribeiro Advogados Associados.

Veja-se, o direito ao rateio das verbas sucumbenciais entre as partes está previsto no
Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira
do
Distrato Social
da sociedade "Guedes e Gargaglione Advogados Associados", que expressamente dispõe que, em caso de continuidade de prestação de serviços com cláusula "
ad êxito
", as advogadas manterão a divisão proporcional de 50% das verbas sucumbenciais, após a dedução de tributos. Confira-se o que foi estabelecido no Distrato:

Parágrafo Terceiro:
As Distratantes ajustam que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade, em caráter exclusivamente ad êxito, cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distrantantes, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinqüenta por cento), observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos, incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais
. Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito, ajustam as Distrantantes que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados, caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais. Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigandose esta na prestação exclusiva dos serviços, não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente; (grifos nossos)

Assim, é incontroverso que a agravada atuou em conjunto com a agravante nas referidas demandas, o que reforça a probabilidade de que tenha direito ao percentual de 50% dos honorários.

Além disso,
a cláusula contratual é clara
, e a doutrina sustenta que, em casos de distrato entre advogados, o rateio de honorários deve ser mantido conforme acordado entre as partes, desde que o serviço tenha sido prestado, conforme leciona
Fredie Didier Jr
.
: “
a tutela dos contratos deve observar o princípio da força obrigatória e o equilíbrio contratual
.”(
In:

Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 3, 11a ed., JusPodivm, 2016, p. 261).

Ademais, a jurisprudência também é favorável à concessão de tutela provisória em casos de divisão de honorários entre advogados quando há contrato e previsão clara, conforme entendimento do STJ, em que a distribuição de honorários deve seguir o contrato firmado entre as partes, inclusive em distratos, respeitando o princípio do
pacta sunt servanda
. (STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 04/08/2015; STJ - AREsp: 2221211 PR 2022/0310994-7, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: DJ 14/02/2023).

Nesse passo, confere-se que a decisão recorrida atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC, eis que a probabilidade do direito se mostra presente dada a interpretação favorável à agravada, com arrimo no Termo de Distrato Social e nas normas da OAB; bem ainda, que o perigo de dano restou demonstrado, porquanto a liberação dos valores a favor da agravante poderia causar prejuízo irreversível à agravada, considerando ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em caso de improcedência da ação, os valores de honorários poderiam ser retomados pela agravante, sem causar prejuízos definitivos.

Além disso, a medida visa apenas manter o
status quo
até o julgamento do mérito da demanda principal, garantindo o equilíbrio entre as partes.

No mesmo sentido, a doutrina destaca que:

"A concessão da tutela provisória visa proteger o direito em situações de urgência, sendo fundamental a análise do perigo de dano e da reversibilidade da medida." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).

Destaca-se, demais disso, que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
os honorários advocatícios, mesmo aqueles pertencentes à sociedade de advogados, possuem natureza alimentar. Como os honorários constituem a remuneração do advogado - sejam eles contratuais ou sucumbenciais -, tal verba enquadra-se no conceito de verba de natureza alimentícia
” (AgRg no REsp 1.228.428/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 29.6.2011), de sorte que há risco evidente de dano grave e de difícil reparação para a agravada, uma vez que a continuidade dos cumprimentos de sentença, sem o reconhecimento do seu direito à divisão proporcional dos honorários, poderá resultar no recebimento integral dos valores pela agravante, causando prejuízo financeiro irreversível à recorrida, de modo que a exigência de posterior ajuizamento de ação para reaver os valores já liberados seria um ônus excessivo e desnecessário.

Ressalta-se, por fim, que a medida liminar requerida — suspensão dos cumprimentos de sentença — é reversível, uma vez que, em caso de improcedência da ação, os valores de honorários poderiam ser retomados pela agravada, sem causar prejuízos definitivos. Além disso, a medida visa apenas manter o
status quo
até o julgamento do mérito da demanda principal, garantindo o equilíbrio entre as partes.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do pedido de tutela antecipada, no Agravo de Instrumento apresentado por Lorena Dias Gargaglione.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1028894-49.2024.8.11.0000

RELATOR: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

V O T O D I V E R G E N T E

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Agravo Interno,
interposto por
Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini
, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator que concedeu, em parte, a
tutela provisória recursal em Agravo de Instrumento
em favor da ora agravada
Lorena Dias Gargaglione
, determinando a
suspensão de 50% dos valores relativos aos honorários sucumbenciais
concernentes a cumprimentos de sentença, contra a Fazenda Pública, em tramitação no Foro da Comarca de São Paulo.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão ora agravada foi fundamentada em premissas equivocadas quanto à natureza dos contratos firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados em contraste com as cláusulas do Distrato realizado entre a recorrente e a recorrida.

Aduz que a sociedade Guedes & Gargaglione celebrou contratos com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados para defesas tributárias junto ao Município de São Paulo.

Porém, assevera que os contratos de honorários advocatícios em exame não são exclusivamente de êxito, hipótese para a qual caberia a reivindicação dos 50% dos honorários sucumbenciais à agravada, pois são onerosos e quitados previamente pelo cliente em valores fixos e escalonados.

Ressalta o teor da cláusula terceira, §3o, do Distrato, a qual somente se aplicaria aos contratos de honorários exclusivamente ad êxito e que determina a divisão em 50% dos honorários sucumbenciais.

Destaca, também, o teor da cláusula terceira, parte final, que expressamente fez previsão de que nos contratos com remuneração quitada, a advogada que segue com o cliente terá direito integral à verba sucumbencial.

Desse modo, aduz que, como os honorários contratuais foram quitados pelo cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados, aplica-se a parte final do referido § 3o, da Cláusula Terceira do Distrato, garantindo à agravante, Ellen Guedes, a integralidade dos honorários sucumbenciais.

Assim, argumenta que a probabilidade do direito da agravante, Lorena Gargaglione, não estaria demonstrada, pois a cláusula do Distrato, que prevê divisão proporcional dos honorários sucumbenciais, aplica-se apenas aos contratos de êxito puro, ou seja, sem pagamento antecipado.

No que tange ao
periculum in mora
, a ora agravante sustenta que não há risco de prejuízo irreparável à agravada, pois, caso a ação declaratória da origem seja procedente, a autora, ora recorrida, poderá requerer penhora na capa dos autos dos Precatórios em tramitação na Comarca de São Paulo, sem necessidade de propor nova demanda judicial.

Ademais, assevera que a manutenção do sobrestamento dos precatórios prejudica não só a agravante, mas também a agravada e somente favoreceria o Município de São Paulo, devedor, uma vez que atrasaria a percepção dos honorários em razão da dificuldade prática e técnica de se suspender apenas metade do valor, o que poderia acabar acarretando a suspensão integral da respectiva tramitação processual.

Assim, busca reformar a Decisão Monocrática, ora objurgada, para que seja determinado o prosseguimento da tramitação dos cumprimentos de sentença de honorários no.
0029550-12.2022.8.26.0053
de competência do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP;
0002011-23.2023.8.26.0090
e
0002584-61.2023.8.26.0000
, ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP.

A agravada, por sua vez, sustenta que a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais é expressamente prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social.

Ressalta que essa Cláusula se aplica a contratos de honorários com cláusula
ad êxito
, independentemente de haver honorários convencionais quitados também.

Assim, sustenta que a tese de que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente à advogada que continuou o serviço, com base na última parte da cláusula do distrato, somente se aplicaria para os contratos de honorários que não contêm cláusula
ad êxito
, ou que não seria o caso dos autos.

Cita ainda o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que assegura ao advogado destituído a remuneração proporcional pelos serviços prestados.

Ademais, apresenta decisões favoráveis anteriores, tanto na 7a Vara Cível de Cuiabá-MT, quanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinaram a suspensão dos cumprimentos de sentença até decisão final sobre o rateio dos honorários.

Argumenta que a suspensão evitará o enriquecimento sem causa e garantirá o correto pagamento da verba sucumbencial.

Refuta a alegação da agravante de que não seria possível “fatiar” o pagamento do precatório.

Afirma que, assim como nos autos de execução fiscal em Cuiabá, é possível expedir precatórios em 50% para cada parte sem causar prejuízo.

Reforça que a decisão não causa irreversibilidade, pois a expedição dos 50% incontroversos à agravante não é impedida.

Assim, a agravada postula pela manutenção da Decisão Monocrática ora objurgada.

O eminente Relator, por sua vez, em síntese, entendeu que a suspensão parcial dos valores foi medida adequada para preservar o status quo, evitando o risco de pagamento indevido e enriquecimento sem causa. O relator fundamentou que a cláusula terceira do distrato é clara e válida, sendo necessário um julgamento mais aprofundado para interpretar as nuances do contrato e resolver a controvérsia.

Além disso, destacou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ressaltando também a reversibilidade da medida.

Pois bem
. Ressai dos autos que a controvérsia gira em torno da interpretação da
Cláusula Terceira, Parágrafos Segundo e Terceiro
,
do Distrato Social de Sociedade de Advogados
firmado entre as partes, nestes termos:

II – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TERCEIRA
– Após realizada a devida liquidação da sociedade, o seu eventual patrimônio líquido existente em moeda corrente será partilhado entre as Distratantes em iguais proporções.

[...]

Parágrafo Segundo
: Os contratos de prestação de serviços específicos,
com
exclusiva
cláusula remuneratória ad êxito
, cuja as remunerações estão vinculadas a eventuais êxitos judiciais e/ou extrajudiciais, estabelecem, desde já, que deverão ser os clientes devidamente informados da dissolução, facultando-lhes a escolha quanto a continuidade da prestação de serviços jurídicos com a eventual atuação isolada das advogadas.

Parágrafo Terceiro
: As Distratantes ajustam que
na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade,
em caráter

exclusivamente
ad êxito
,
cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distratantes, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinquenta por cento)
, observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos,
incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais
. Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito, ajustam as Distratantes que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados, caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais.
Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes
, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços,
não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente
;

[...] (ID 163493583, autos de origem) [grifo nosso]

Conforme se verifica da redação supracitada, a divisão em 50% sobre os honorários sucumbenciais foi contratualmente estabelecida entre as partes para o caso de contratos de honorários cujo pagamento tenha sido firmado exclusivamente para o caso de êxito na demanda.

O estabelecimento da referida restrição é razoável, uma vez que, não havendo outro pagamento contratual salvo o por êxito, é justa a divisão em 50% sobre a sucumbência, independentemente de qual das partes continuará atuando na relação processual e independentemente da proporção desta atuação.

Por outro lado, ressalta-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais, para as causas com diversidade de atuação sucessiva de advogados, são devidos
na medida da atuação de cada advogado
, com fulcro no
art. 22 da Lei n.o 8.906/94 e no art. 85 do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA
. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO.

1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir.

2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado
, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória.

3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento.

4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.

5. A verba honorária fixada em sentença
deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora,
na medida de sua atuação
.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.222.194/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 4/8/2015.) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DISCUSSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE ANTERIOR E ATUAL CAUSÍDICO DA AUTORA. PRIMEIRO ADVOGADO QUE ATUOU NO FEITO ATÉ A DECISÃO NA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA LIBERAÇÃO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL AOS NOVOS PROCURADORES. RAZÕES DO APELO NOBRE DE NATUREZA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBLIDADE DE EXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal a quo aprecia a lide em sua inteireza, com suficiente e devida fundamentação.

2. Discussão trazida no apelo nobre quanto ao pagamento de honorários advocatícios. O eg. Tribunal a quo assentou que os honorários advocatícios contratuais devem ser buscados em ação própria, conforme preconiza o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. No tocante à verba honorária sucumbencial, a eg. Corte local assentou que o primevo advogado da parte ora agravada atuou no feito desde a propositura da ação até a decisão de impugnação do cumprimento de sentença, entendendo ser indevido o pagamento integral da verba honorária aos novos procuradores. Nesse cenário, não se verifica ofensa aos arts. 22, § 4o, 23, 37, §§ 1o e 3o, e 42 da Lei 8.906/94, e ao art. 20, § 3o, do CPC/1973,
pois esses honorários devem ser divididos entre os procuradores
na proporção em que atuaram
.

3. Apontando violação aos arts. 22, § 4o, 23, 37, §§ 1o e 3o, e 42 da Lei 8.906/94, e ao art. 20, § 3o, do CPC/1973, o recurso especial apresenta argumentos de natureza eminentemente fática, cuja análise é inviável em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.577.982/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 16/5/2018.) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TROCA DE ADVOGADOS NO CURSO DO PROCESSO – PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte,
deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso do processo, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial
.

(N.U 1000251-45.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024) [grifo nosso]

Nesse sentido, verifica-se que, conforme decisão interlocutória juntada pela própria agravada, Dra. Lorena Dias Gargaglione, no ID 251036168, um dos Juízos
a quo
da Comarca de São Paulo-SP, concernente ao Cumprimento de Sentença 0002011-23.2023.8.26.0090, já havia asseverado esta problemática referente a divisão dos honorários sucumbenciais conforme a atuação de cada advogado,
in verbis
:

[...]

Com efeito, não havendo definição acerca da repartição dos honorários de sucumbência entre os procuradores que atuaram no feito, a questão acerca da titularidade da verba honorária deve ser objeto de ação específica, perante o Juízo competente. Isso porque será necessária a análise de fatos, documentos e provas, que são estranhos ao procedimento de cumprimento de sentença aqui em curso.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo entabulado homologado. Dação em pagamento que abarca os honorários. Inconformismo ao agravante, antigo patrono na parte agravada. Pretensão de executar nos próprios autos a verba honorária. Decisão de rejeição, remetendo o agravante às vias ordinárias. Inconformismo recursal que não prospera. O agravante renunciou ao mandato. Ausência de legitimidade para pleitear nos presentes autos, até porque necessária discussão da proporção devida a cada patrono constituído pela parte agravada,
conforme o trabalho desenvolvido por cada um
. Decisãomantida.Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no 2078730- 25.2022.8.26.0000.Relator:Silvério da Silva. Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado. Data doJulgamento: 15/09/2022)
[...] [grifo nosso]

Assim, faz-se necessário
um exame mais apurado dos fatos e das cláusulas contratuais
, com maior
dilação probatória
e pleno
exercício do contraditório
, a fim de se aferir a
adequada proporção dos honorários sucumbenciais
a serem atribuídos a cada parte, em observância ao
art. 22 da Lei no 8.906/94
(Estatuto da Advocacia), bem como aos princípios de
proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do Código de Processo Civil)
aplicáveis à atuação conjunta ou sucessiva de advogados.

Assim, diante da complexidade da questão e da
ausência de elementos conclusivos
que demonstrem a probabilidade da titularidade exclusiva ou compartilhada da verba honorária em disputa e, se esta for o caso, qual o percentual para cada causídica,
a controvérsia demanda análise probatória mais robusta
, não se evidenciando o
fumus boni iuris
nesta fase de cognição não exauriente.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do Voto apresentado pelo eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela recursal deferida no Id. 246242174, para manter a tramitação dos cumprimentos de sentença de honorários no. 0029550-12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP; 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000, ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, até o julgamento final do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1028894-49.2024.8.11.0000

RELATOR: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

V O T O D I V E R G E N T E

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Agravo Interno,
interposto por
Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini
, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator que concedeu, em parte, a
tutela provisória recursal em Agravo de Instrumento
em favor da ora agravada
Lorena Dias Gargaglione
, determinando a
suspensão de 50% dos valores relativos aos honorários sucumbenciais
concernentes a cumprimentos de sentença, contra a Fazenda Pública, em tramitação no Foro da Comarca de São Paulo.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão ora agravada foi fundamentada em premissas equivocadas quanto à natureza dos contratos firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados em contraste com as cláusulas do Distrato realizado entre a recorrente e a recorrida.

Aduz que a sociedade Guedes & Gargaglione celebrou contratos com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados para defesas tributárias junto ao Município de São Paulo.

Porém, assevera que os contratos de honorários advocatícios em exame não são exclusivamente de êxito, hipótese para a qual caberia a reivindicação dos 50% dos honorários sucumbenciais à agravada, pois são onerosos e quitados previamente pelo cliente em valores fixos e escalonados.

Ressalta o teor da cláusula terceira, §3o, do Distrato, a qual somente se aplicaria aos contratos de honorários exclusivamente ad êxito e que determina a divisão em 50% dos honorários sucumbenciais.

Destaca, também, o teor da cláusula terceira, parte final, que expressamente fez previsão de que nos contratos com remuneração quitada, a advogada que segue com o cliente terá direito integral à verba sucumbencial.

Desse modo, aduz que, como os honorários contratuais foram quitados pelo cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados, aplica-se a parte final do referido § 3o, da Cláusula Terceira do Distrato, garantindo à agravante, Ellen Guedes, a integralidade dos honorários sucumbenciais.

Assim, argumenta que a probabilidade do direito da agravante, Lorena Gargaglione, não estaria demonstrada, pois a cláusula do Distrato, que prevê divisão proporcional dos honorários sucumbenciais, aplica-se apenas aos contratos de êxito puro, ou seja, sem pagamento antecipado.

No que tange ao
periculum in mora
, a ora agravante sustenta que não há risco de prejuízo irreparável à agravada, pois, caso a ação declaratória da origem seja procedente, a autora, ora recorrida, poderá requerer penhora na capa dos autos dos Precatórios em tramitação na Comarca de São Paulo, sem necessidade de propor nova demanda judicial.

Ademais, assevera que a manutenção do sobrestamento dos precatórios prejudica não só a agravante, mas também a agravada e somente favoreceria o Município de São Paulo, devedor, uma vez que atrasaria a percepção dos honorários em razão da dificuldade prática e técnica de se suspender apenas metade do valor, o que poderia acabar acarretando a suspensão integral da respectiva tramitação processual.

Assim, busca reformar a Decisão Monocrática, ora objurgada, para que seja determinado o prosseguimento da tramitação dos cumprimentos de sentença de honorários no.
0029550-12.2022.8.26.0053
de competência do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP;
0002011-23.2023.8.26.0090
e
0002584-61.2023.8.26.0000
, ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP.

A agravada, por sua vez, sustenta que a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais é expressamente prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social.

Ressalta que essa Cláusula se aplica a contratos de honorários com cláusula
ad êxito
, independentemente de haver honorários convencionais quitados também.

Assim, sustenta que a tese de que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente à advogada que continuou o serviço, com base na última parte da cláusula do distrato, somente se aplicaria para os contratos de honorários que não contêm cláusula
ad êxito
, ou que não seria o caso dos autos.

Cita ainda o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que assegura ao advogado destituído a remuneração proporcional pelos serviços prestados.

Ademais, apresenta decisões favoráveis anteriores, tanto na 7a Vara Cível de Cuiabá-MT, quanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinaram a suspensão dos cumprimentos de sentença até decisão final sobre o rateio dos honorários.

Argumenta que a suspensão evitará o enriquecimento sem causa e garantirá o correto pagamento da verba sucumbencial.

Refuta a alegação da agravante de que não seria possível “fatiar” o pagamento do precatório.

Afirma que, assim como nos autos de execução fiscal em Cuiabá, é possível expedir precatórios em 50% para cada parte sem causar prejuízo.

Reforça que a decisão não causa irreversibilidade, pois a expedição dos 50% incontroversos à agravante não é impedida.

Assim, a agravada postula pela manutenção da Decisão Monocrática ora objurgada.

O eminente Relator, por sua vez, em síntese, entendeu que a suspensão parcial dos valores foi medida adequada para preservar o status quo, evitando o risco de pagamento indevido e enriquecimento sem causa. O relator fundamentou que a cláusula terceira do distrato é clara e válida, sendo necessário um julgamento mais aprofundado para interpretar as nuances do contrato e resolver a controvérsia.

Além disso, destacou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ressaltando também a reversibilidade da medida.

Pois bem
. Ressai dos autos que a controvérsia gira em torno da interpretação da
Cláusula Terceira, Parágrafos Segundo e Terceiro
,
do Distrato Social de Sociedade de Advogados
firmado entre as partes, nestes termos:

II – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TERCEIRA
– Após realizada a devida liquidação da sociedade, o seu eventual patrimônio líquido existente em moeda corrente será partilhado entre as Distratantes em iguais proporções.

[...]

Parágrafo Segundo
: Os contratos de prestação de serviços específicos,
com
exclusiva
cláusula remuneratória ad êxito
, cuja as remunerações estão vinculadas a eventuais êxitos judiciais e/ou extrajudiciais, estabelecem, desde já, que deverão ser os clientes devidamente informados da dissolução, facultando-lhes a escolha quanto a continuidade da prestação de serviços jurídicos com a eventual atuação isolada das advogadas.

Parágrafo Terceiro
: As Distratantes ajustam que
na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados junto a dissolvida sociedade,
em caráter

exclusivamente
ad êxito
,
cuja atuação será realizada isoladamente por quaisquer das Distratantes, as mesmas manterão a divisão proporcional remuneratória de 50 (cinquenta por cento)
, observado o valor líquido da remuneração, com a dedução dos tributos,
incluindo as eventuais verbas honorárias sucumbenciais
. Quanto aos contratos de prestação de serviços jurídicos de assessoria mensal, contendo ou não cláusula remuneratória ad êxito, ajustam as Distratantes que na hipótese de continuidade da prestação de serviços já contratados, caberá integralmente à advogada que permanecerá na prestação de serviços a respectiva remuneração, não fazendo jus a então sócia excluída da relação jurídica qualquer remuneração e obrigações profissionais.
Os contratos de prestação de serviços em vigência, cuja remuneração encontra-se quitada pelos clientes
, deverão ter os serviços jurídicos prestados pela advogada indicada pelo respectivo cliente, obrigando-se esta na prestação exclusiva dos serviços,
não fazendo jus a qualquer outra remuneração, exceto o da verba honorária sucumbencial que caberá a advogada que exercerá a prestação de serviços isoladamente
;

[...] (ID 163493583, autos de origem) [grifo nosso]

Conforme se verifica da redação supracitada, a divisão em 50% sobre os honorários sucumbenciais foi contratualmente estabelecida entre as partes para o caso de contratos de honorários cujo pagamento tenha sido firmado exclusivamente para o caso de êxito na demanda.

O estabelecimento da referida restrição é razoável, uma vez que, não havendo outro pagamento contratual salvo o por êxito, é justa a divisão em 50% sobre a sucumbência, independentemente de qual das partes continuará atuando na relação processual e independentemente da proporção desta atuação.

Por outro lado, ressalta-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais, para as causas com diversidade de atuação sucessiva de advogados, são devidos
na medida da atuação de cada advogado
, com fulcro no
art. 22 da Lei n.o 8.906/94 e no art. 85 do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA
. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO.

1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir.

2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado
, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória.

3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento.

4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.

5. A verba honorária fixada em sentença
deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora,
na medida de sua atuação
.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.222.194/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 4/8/2015.) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DISCUSSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE ANTERIOR E ATUAL CAUSÍDICO DA AUTORA. PRIMEIRO ADVOGADO QUE ATUOU NO FEITO ATÉ A DECISÃO NA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA LIBERAÇÃO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL AOS NOVOS PROCURADORES. RAZÕES DO APELO NOBRE DE NATUREZA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBLIDADE DE EXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal a quo aprecia a lide em sua inteireza, com suficiente e devida fundamentação.

2. Discussão trazida no apelo nobre quanto ao pagamento de honorários advocatícios. O eg. Tribunal a quo assentou que os honorários advocatícios contratuais devem ser buscados em ação própria, conforme preconiza o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. No tocante à verba honorária sucumbencial, a eg. Corte local assentou que o primevo advogado da parte ora agravada atuou no feito desde a propositura da ação até a decisão de impugnação do cumprimento de sentença, entendendo ser indevido o pagamento integral da verba honorária aos novos procuradores. Nesse cenário, não se verifica ofensa aos arts. 22, § 4o, 23, 37, §§ 1o e 3o, e 42 da Lei 8.906/94, e ao art. 20, § 3o, do CPC/1973,
pois esses honorários devem ser divididos entre os procuradores
na proporção em que atuaram
.

3. Apontando violação aos arts. 22, § 4o, 23, 37, §§ 1o e 3o, e 42 da Lei 8.906/94, e ao art. 20, § 3o, do CPC/1973, o recurso especial apresenta argumentos de natureza eminentemente fática, cuja análise é inviável em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.577.982/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 16/5/2018.) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TROCA DE ADVOGADOS NO CURSO DO PROCESSO – PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte,
deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso do processo, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial
.

(N.U 1000251-45.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024) [grifo nosso]

Nesse sentido, verifica-se que, conforme decisão interlocutória juntada pela própria agravada, Dra. Lorena Dias Gargaglione, no ID 251036168, um dos Juízos
a quo
da Comarca de São Paulo-SP, concernente ao Cumprimento de Sentença 0002011-23.2023.8.26.0090, já havia asseverado esta problemática referente a divisão dos honorários sucumbenciais conforme a atuação de cada advogado,
in verbis
:

[...]

Com efeito, não havendo definição acerca da repartição dos honorários de sucumbência entre os procuradores que atuaram no feito, a questão acerca da titularidade da verba honorária deve ser objeto de ação específica, perante o Juízo competente. Isso porque será necessária a análise de fatos, documentos e provas, que são estranhos ao procedimento de cumprimento de sentença aqui em curso.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo entabulado homologado. Dação em pagamento que abarca os honorários. Inconformismo ao agravante, antigo patrono na parte agravada. Pretensão de executar nos próprios autos a verba honorária. Decisão de rejeição, remetendo o agravante às vias ordinárias. Inconformismo recursal que não prospera. O agravante renunciou ao mandato. Ausência de legitimidade para pleitear nos presentes autos, até porque necessária discussão da proporção devida a cada patrono constituído pela parte agravada,
conforme o trabalho desenvolvido por cada um
. Decisãomantida.Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no 2078730- 25.2022.8.26.0000.Relator:Silvério da Silva. Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado. Data doJulgamento: 15/09/2022)
[...] [grifo nosso]

Assim, faz-se necessário
um exame mais apurado dos fatos e das cláusulas contratuais
, com maior
dilação probatória
e pleno
exercício do contraditório
, a fim de se aferir a
adequada proporção dos honorários sucumbenciais
a serem atribuídos a cada parte, em observância ao
art. 22 da Lei no 8.906/94
(Estatuto da Advocacia), bem como aos princípios de
proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do Código de Processo Civil)
aplicáveis à atuação conjunta ou sucessiva de advogados.

Assim, diante da complexidade da questão e da
ausência de elementos conclusivos
que demonstrem a probabilidade da titularidade exclusiva ou compartilhada da verba honorária em disputa e, se esta for o caso, qual o percentual para cada causídica,
a controvérsia demanda análise probatória mais robusta
, não se evidenciando o
fumus boni iuris
nesta fase de cognição não exauriente.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do Voto apresentado pelo eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela recursal deferida no Id. 246242174, para manter a tramitação dos cumprimentos de sentença de honorários no. 0029550-12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP; 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000, ambos de competência do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, até o julgamento final do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

VOTO (2o VOGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao d. Relator para seguir a divergência do Eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida e, no ensejo, tecer algumas considerações.

Como bem consignou em seu voto, a divisão dos honorários ficou estabelecida entre as partes tão somente nas hipóteses de contrato firmados exclusivamente na modalidade
ad exitum,
ou seja, aquele firmado sem qualquer estipulação de pagamento no decorrer dos serviços prestados.

Por sua vez, a matéria em controvérsia na demanda de origem versa sobre os honorários de sucumbência relativos aos serviços prestados nos contratos de prestação de serviços advocatícios, firmados no ano de 2019 com Euclides Ribeiro Silva e já quitados à época do distrato da sociedade de advogados GUEDES & GARGLIONE Advogados Associados.

Ademais, os mencionados contratos de serviços advocatícios, em sua cláusula segunda, assim constaram:

“2.1 – DOS HONORÁRIOS:
Em remuneração dos serviços
, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, o CONTRATANTE
pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com vencimento das parcelas para o dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de fevereiro/2018 e
última parcela para 15 de julho/2018
, pagos via depósito judicial [...]

2.2 –
Em remuneração dos serviços
, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais anuais, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será à partir de 2020, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira. [...]”
(Id. 163493576 – Pje de primeiro grau).

“2.1 – DOS HONORÁRIOS:
Em remuneração dos serviços
, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, o CONTRATANTE
pagará as CONTRATADAS, a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parcelados em 6 (seis) vezes iguais de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com vencimento das parcelas para o dia 15 de cada mês, sendo a primeira parcela para dia 15 de outubro/2019 e a
última parcela para 15 de fevereiro/2020
, pagos via depósito judicial [...]

2.2 –
Em remuneração dos serviços
, objeto do presente contrato “cláusula primeira”, será acrescido o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais anuais, pagos em dezembro de cada mês, cuja cobrança será à partir de 2021, perdurando pelo tempo em que durar os processos objetos da cláusula primeira. [...]”
(Id. 163493577 – Pje de primeiro grau).

Nessa intelecção, contrapondo o contrato de honorários em discussão com o que restou pactuado no distrato da sociedade de advogados, percebe-se, de forma clara, as disposições de que, com a dissolução da sociedade entre as litigantes, os contratos vigentes e já quitados teriam a prestação de serviços
continuada pela causídica indicada por cada cliente
, a qual ficaria obrigada a prestar os serviços e, por conseguinte, faria jus à verba honorária sucumbencial
isoladamente
.

Outrossim, da análise sumária dos autos de origem (PJe no 1029762-98.2024.8.11.0041), verifica-se que os cumprimentos de sentença ora debatidos foram ajuizados no ano de 2023, tomando como referência processos distribuídos em 2020. Observa-se, ainda, que a dissolução da sociedade de advogados ocorreu em 2021, o que indica, ao menos em um juízo preliminar, um período maior de atuação da advogada Ellen M. B. Guedes Tambelini naqueles processos, notadamente após o desfazimento da parceria.

Por outro lado, no que concerne à agravada Lorena Dias Garglione, inexiste, até o momento, qualquer elemento probatório que sustente seu pleito de reserva de 50% dos honorários de sucumbência em cada um dos cumprimentos de sentença. Tal pretensão depende da comprovação do período efetivo de atuação como advogada nos processos originários, após a dissolução societária, o que evidencia a necessidade de uma instrução probatória mais aprofundada a ser realizada perante o juízo de primeiro grau.

Com isso, ainda que a parte agravada, Dra. Lorena, tenha apresentado irresignação sob o argumento de ter direito à verba sucumbencial por força das cláusulas pactuadas no Termo de Distrato Social, nota-se, à primeira vista, que o objeto de discussão, na verdade, se pauta no arbitramento de honorários nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94) e do art. 85 do Código de Processo Civil, que inclusive fundamentam a decisão monocrática objurgada, estando, portanto, desprovido de qualquer substrato probatório robusto,
sendo imprescindível a dilação probatória para formação da convicção.

Os honorários sucumbenciais, em causas com atuação sucessiva de diferentes advogados, são devidos na medida dos trabalhos exercidos por cada advogado, com fulcro no art. 22 da Lei n.o 8.906/94 e no art. 85 do Código de Processo Civil (e, no caso, especialmente pelo pactuado entre elas), o que, por corolário lógico, demanda análise aprofundada e minudente.

Com isso, os elementos coligidos até o presente momento ao feito, notadamente os contratos de honorários firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva e o Distrato da Sociedade de Advogados, demonstram que a probabilidade do direito milita, em verdade, em favor da ora agravante, Dra. Ellen, já que os instrumentos pactuados entre as partes afastaram, de forma clara, a pretensão de recebimento dos honorários apenas a título de sucumbência, na hipótese de contrato vigente e cujas obrigações já estivessem quitadas, como é o caso em debate. Além do mais, repise-se, a parte agravada não fez prova cabal de que foi a escolhida pelo “cliente” para prosseguir na ação após a dissolução societária, fato que, por outro lado, foi comprovado pela ora agravante.

Ademais, não restou demonstrado qualquer perigo de dano em relação à parte agravada, já que não há evidências de que os valores por ela reivindicados como seus
estejam na iminência de ser pagos
, ao contrário, por se tratarem de precatórios, a regra é a demora à quitação pelo poder público.

Aliás, convém destacar que, segundo nota emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo (OAB/SP) e pela Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), foi ressaltado não ser
“incomum a demora por mais de
dois anos
entre a disponibilização dos recursos pelas entidades devedoras e o efetivo crédito em favor dos beneficiários”.
(Vide https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Nota-em-conjunto-pagamento-de-precatorios-Rev.-Dr.-Mario.pdf)

Lado outro, é evidente o
periculum in mora
inverso em relação à agravante, haja vista que, além da morosidade para pagamento, intrínseca a natureza do crédito, ela ainda suportará os prejuízos decorrentes das dificuldades técnicas impostas pela suspensão parcial da execução.

Ademais, a suspensão de 50% do cumprimento de sentença, sem uma comprovação inequívoca de eventual lesão ao direito da agravada, resultará em atrasos desnecessários no pagamento dos precatórios, sendo,
data máxima venia
, desproporcional retardar a marcha da execução judicial em sede de cognição sumária.

Com tais considerações, peço vênia ao posicionamento adotado pelo Desembargador Relator,
sigo o Voto Divergente, do 1o Vogal, Eminente Desembargador Sebastião Arruda de Almeida
, com os adendos supra expostos, para conhecer do recurso de Agravo Interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para revogar a tutela recursal deferida no Id. 246242174, mantendo a tramitação dos cumprimentos de sentença de honorários no. 0029550-12.2022.8.26.0053 de competência do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP; 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0000, até o julgamento final do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024